Tribunal: TJMT
Processo: 1009241-16.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009241-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 544.325.881-87 (APELANTE), ADONIAS GOMES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 514.529.011-04 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MATÉRIA DE CONTEÚDO CONSTITUCIONAL – NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECONHECIMENTO DA PRECRIÇÃO EM AÇÃO PENAL – NÃO INTERFERÊNCIA DA ESFERA CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

2. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.

3. Argumento de desobediência ao devido processo legal. Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna.

4. Assim, eventual desobediência ao devido processo legal é situação jurídica que sem dúvida alguma configura ilegalidade, passível, portanto de intervenção do Poder Judiciário.

5. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado.

6. Não infringência ao princípio do devido processo legal.

7. Somente há reflexo, na esfera civil, quando o agente é absolvido por negativa de autoria ou ausência de fatos na ação penal, conforme estabelece o princípio da independência ou incomunicabilidade das instâncias e previsto no art. 935 do Código Civil.

8. Assim, o fato de ter sido reconhecida a prescrição da ação penal pela qual respondeu o Apelante não tem o condão de produzir efeito automático, de absolvição na ação civil.

9. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALEXANDRE MAGALHÃES DE ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo Público e Indenização nº 1009241-16.2016.811.0041, julgou improcedente os pedidos.

O que ensejou a propositura da presente ação ordinária foi o fato do Apelante ter sido excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, após julgamento de processo administrativo disciplinar (PAD).

Em suas razões recursais (Id. 78605099), sustenta que a sentença não se pautou na análise da legalidade do ato administrativo, haja vista que o Magistrado não observou a falta de fundamentação e motivação do ato administrativo.

Alega desrespeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois não foi observado o princípio da dignidade da pessoa humana, culpabilidade e individualização da sanção, que sempre foi policial militar com honras e sem nenhuma punição.

Sustenta que não lhe foi oportunizado a indicar provas para demonstrar que sempre foi policial honesto e que foi declarada a prescrição da ação penal, situação esta que se equipara a declaração de inocência.

Contrarrazões apresentada no Id. 78605454.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 85366457.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente Recurso de Apelação é saber se o Apelante tem direito a ser reintegrado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do que ficou exposto, requer pela citação do Requerido, já qualificado para que tome conhecimento da presente ação, e querendo em tempo hábil, venha a Juízo proceder a sua defesa, sob pena de assim não o fazendo, serem tidos como verdadeiros os fatos articulados nesta inicial, e correrem à sua inteira revelia processual e consequente condenação.

Protesta provar o acima exposto, por todos os meios de prova em direito admitidas, quer sejam documentais fora os que inclusos vão, testemunhais, cujo rol declinará oportunamente e tempestivamente, pericial, se necessário for, bem como, pelo depoimento pessoal do representante legal do Requerido.

Após os trâmites legais, requer pela inteira procedência da presente ação, para decretar, por sentença de mérito, a nulidade do ato jurídico, que excluiu o Requerente das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e via de consequência, reintegrá-lo à mesma, na condição de direito que dispunha como funcionário público estadual, com todos os direitos advindos de tal declaração judicial, tais como, contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias, e a condenar ainda o Requerido ao pagamento dos salários não recebidos, desde 2005 para cá, acrescidos de juros de mora, correção monetária e demais cominações legais aplicáveis à espécie, por ser de direito e de justiça.

Pede ainda, pela condenação do Requerido, nas custas processuais, honorários advocatícios à base usual de 20% sobre o montante final apurável em execução de sentença e demais cominações legais.

Requer os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, de conformidade com a Lei 1060/50 e alterações posteriores, eis que se trata de pessoa reconhecidamente pobre na acepção jurídica do termo, conforme declaração anexa.

A sentença foi prolatada no dia 18/08/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais e extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Sem remessa necessária.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

26. -
Ex positis
, requer-se de Vossa Excelência:

27. – O CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente RECURSO DE APELAÇÃO, com intuito de se ver reformada a decisão do juízo singular, a fim de que seja REINTEGRADO, na condição de direito que dispunha como funcionário público estadual, com todos os direitos advindos de tal declaração judicial, tais como, contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias, e a condenar ainda o Recorrido ao pagamento dos salários não recebidos, desde 2005, acrescidos de juros de mora, correção monetária e demais cominações legais aplicáveis, por ser a forma mais justa a ser imposta na presente lide;

28. – Assim com condenação do recorrido aos pagamentos as sucumbências e honorários advocatícios.

Termos em que

Pede deferimento.

Consigno inicialmente que o controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e adentrar no mérito administrativo.

Sobre a matéria, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO PENAL. EFEITOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DOLO E PROPORCIONALIDADE NA SANÇÃO APLICADA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer dos vícios apontados no artigo 535 do CPC, uma vez que o acórdão embargado apreciou a causa fundamentadamente, explicitando a razão pela qual as decisões tomadas nos autos do RHC n. 23.945/RJ, HC n. 162.970/RJ, HC n. 122.059/RJ e na RCL n. 4.556/RJ não influenciariam no julgamento do mandado de segurança, ter sido reconhecido o dolo na conduta do servidor e estar razoável a sanção disciplinar aplicada, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo julgado embargado. 3.
O controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito, sob pena de se transformar em instância revisora do mérito administrativo.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS 14.938/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 10/11/2015) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES NO PROCESSAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILEGAL PASSÍVEL DE DEMISSÃO. NATUREZA VINCULADA DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
O Poder Judiciário só pode analisar eventuais vícios de ilegalidade no processo administrativo disciplinar, em respeito à separação dos Poderes, vedada a reforma de mérito. Precedentes.
3. As disposições editadas pela União na Lei n. 8.112/1990 aplicam-se quando há lacunas na lei local, desde que haja compatibilidade entre elas sobre a questão. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza vinculada à sanção quando eventual conduta irregular do servidor esteja prevista em uma das hipóteses passíveis de demissão. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018) (NEGRITEI)

Assim, não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.

Importante destacar que o Apelante não anexou aos autos a integralidade do processo administrativo disciplinar (PAD) por ele sofrido.

Nesse norte, extremamente difícil é a análise dos argumentos apresentados pelo Apelante quanto à falta de motivação e fundamentação do ato administrativo e desrespeito ao princípio da razoabilidade, individualização da sanção e culpabilidade.

Insta consignar, como
obter dictum
, que duvidosa é a própria ocorrência de prescrição para propositura da presente ação ordinária, uma vez que o Apelante foi excluído das fileiras da PM/MT em 12/04/2005, por meio da Portaria nº 077/DARH-2 SEC/05, publicada no Boletim Interno nº 2.734 e anexado no Id. 78605063.

Em 20/05/2008, o Apelante ingressou com petição dirigida ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (protocolo nº 271183/2008) questionando a sua demissão, conforme se infere nos Id’s 78605081 e 78605082.

No entanto, a presente ação ordinária foi proposta em 23/06/2016 (Id. 78605057), ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

Logo, em tese, prescrita estaria a pretensão deduzida pelo Apelante, mas deixo de reconhecer neste momento a prescrição por ausência de maiores documentos e não integralidade do PAD, o que impede de apurar eventual suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

No que tange ao argumento de que não lhe foi oportunizado o direito de indicar provas para demonstrar que era policial honesto, faço a seguinte ponderação.

Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna.

Assim, eventual desobediência ao devido processo legal é situação jurídica que sem dúvida alguma configura ilegalidade, passível, portanto de intervenção do Poder Judiciário.

Feita esta ponderação, passo a decidir a matéria e, para tanto, exponho os seguintes atos realizados no PAD.

A) Defesa prévia apresentada pelo Apelante (Id. 78605075);

B) Inquirição de testemunha na presença de advogado constituído (Id. 78605076);

C) Apresentação de Alegações Finais (Id’s 78605076, 78605077, 78605078 e 78605079)

D) Interposição de Recurso Administrativo (Id. 78605079 78605080)

Importante consignar ainda que em todas as fases do PAD acima mencionado, o servidor, ora Apelante, esteve acompanhado e representado por advogado devidamente constituído.

Desta forma, questiona-se:

Em qual momento o princípio processual de índole constitucional do devido processo legal foi ofendido?

A resposta, de acordo com os documentos anexados ao longo do processo, é negativa, ou seja, em nenhum momento houve desrespeito ao devido processo legal.

Insta consignar ainda que o Apelante, na esfera judicial, teve a plena possibilidade de produzir as provas que entendia produzir para demonstrar as suas alegações, no entanto, ao ser intimado para especificar as provas (Id’s 78605089 e 78605090), manteve-se inerte, conforme certidão lançada no Id. 78605091, o que demonstra o seu interesse na produção de provas.

No que concerne ao argumento de reconhecimento da prescrição na ação penal à qual respondeu o Apelante, cuja situação equipararia à declaração de inocência, ressalto que a esfera penal é independente da esfera cível e administrativa.

Somente há reflexo, na esfera civil, quando o agente é absolvido por negativa de autoria ou ausência de fatos na ação penal, conforme estabelece o princípio da independência ou incomunicabilidade das instâncias e previsto no art. 935 do Código Civil,
in verbis:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Assim, o fato de ter sido reconhecida a prescrição da ação penal pela qual respondeu o Apelante não tem o condão de produzir efeito automático, de absolvição na ação civil.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida. Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria. (TJ/MT - N.U 0016589-36.2015.8.11.0042, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022